Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO ARTIGO 24, CAPUT, §§ 1o E 5o, DA LEI No 11.101/05. EXCESSO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o caput do artigo 24 da Lei no 11.101/05, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
2. Conquanto a remuneração do administrador judicial seja fixada observando os critérios estabelecidos pelo artigo 24, caput, esse valor deve ser limitado ao percentual de 5% do valor do passivo (na recuperação judicial), ou do ativo realizado (na falência), ou 2%, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos dos §§ 1o e 5o do mesmo dispositivo.
3. Evidenciado, pela certidão de crédito acostada aos autos, que a remuneração do administrador judicial fixada pelo juízo a quo excede o limite expressamente determinado pela Lei no 11.101/05, é de rigor a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, devendo o feito prosseguir regularmente a fim de conferir ao requerente do pedido de falência a oportunidade de caucionar o valor justo e necessário para o pagamento da remuneração do administrador.
4. Apelação conhecida e provida.